Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-70.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001401-70.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA

APELADO: CRISPIM DE LIMA SILVA

Advogado(s):TAIANE MATOS COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA COM BASE EM PROVA PERICIAL. AFASTADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO MEDIANTE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE DA PERÍCIA POR AUSÊNCIA DE ASSISTENTE TÉCNICO RECHAÇADA. TESE DE CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA PELO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por requerida contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por adquirente de imóvel com vícios construtivos.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 55.749,63, conforme orçamento pericial, com atualização monetária e juros legais. Pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Custas e honorários advocatícios arbitrados pro rata, diante da sucumbência recíproca.

3. Em suas razões, a apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de assistente técnico na perícia. No mérito, alegou a inexistência de vícios construtivos e imputou a responsabilidade ao próprio autor por ausência de manutenção e modificações indevidas na estrutura do imóvel.

4. Contrarrazões do apelado pugnaram pelo não conhecimento do recurso por deserção, bem como pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: a) saber se a ausência de acompanhamento técnico da perícia constitui nulidade por cerceamento de defesa; b) saber se a construtora deve responder objetivamente pelos vícios apontados no imóvel, à luz da prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A preliminar de deserção foi superada, uma vez que, embora a apelante não tenha comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o vício foi sanado com o pagamento em dobro, dentro do prazo concedido, conforme prevê o art. 1.007, § 4º, do CPC.

7. Quanto à alegada nulidade da perícia, constatou-se que a parte foi intimada para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tendo-se mantido inerte, caracterizando preclusão. A perícia foi realizada com intimação regular das partes e elaborada por perita de confiança do Juízo, com qualificação técnica reconhecida. O laudo apresentado possui força probatória, conforme o art. 473 do CPC, e goza de presunção de veracidade até prova em contrário, não produzida pela apelante.

8. No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da construtora pelos vícios do imóvel é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

9. A perícia técnica confirmou a existência de vícios decorrentes de falhas de projeto e execução, tais como trincas, infiltrações e falhas de impermeabilização, afastando a tese de desgaste natural ou ausência de manutenção.

10. A argumentação da apelante de que houve modificações pelo proprietário não encontrou respaldo na prova técnica, a qual atribuiu os danos exclusivamente a defeitos construtivos originários. O valor da indenização fixado na sentença baseou-se no orçamento pericial não impugnado tecnicamente pela parte ré.

11. Os honorários advocatícios foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

12. Jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece de forma reiterada a responsabilidade da construtora por vícios construtivos em imóveis entregues ao consumidor, ainda que parcialmente utilizados, desde que presentes os elementos caracterizadores do defeito de produto ou serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: A ausência de indicação de assistente técnico no momento oportuno não configura nulidade da perícia, operando-se preclusão. A construtora responde objetivamente por vícios construtivos em imóvel residencial, sendo afastada a alegação de culpa exclusiva do consumidor quando a perícia técnica comprova falhas de projeto e execução como causa dos danos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inc. LV

Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 4º; 465, § 1º; 473; 85, § 11

Código de Defesa do Consumidor, arts. 12, § 3º; 14

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA – Apelação Cível n. 8148484-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 29/04/2024

TJ-BA – Apelação Cível n. 0570529-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, DJe 25/04/2024

TJ-BA – Apelação Cível n. 0391170-11.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 14/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8001401-70.2019.8.05.0080

em que figuram como
Apelante
s
MARIA EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA
e apelado

CRISPIM DE LIMA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGA
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora